Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-45.2022.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003500-45.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ELIZANETE MIRANDA DUARTE - CPF: 875.750.431-87 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA, DOCUMENTOS PESSOAIS E
FOTOSELFIE
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. REGISTRO LÍCITO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se houve a juntada do contrato de empréstimo, assinado eletronicamente, com documentos pessoais da reclamante e fotoselfie, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003500-45.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente:

Elizanete Miranda Duarte

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida:

Elizanete Miranda Duarte

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para:

I) condenar a parte ré na obrigação de retirar a informação de dívida vencida (R$ 257,00) prestada ao Sistema SCR do Banco Central, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa;

II) julgar improcedente, nos termos da fundamentação lançada acima, o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..
”
.

A autora alega em síntese que tentou aprovação de crédito imobiliário junto a Caixa Econômica Federal em 23/09/2021, mas não teve êxito, pois seu nome constava inserido no sistema do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo no importe de R$ 257,00, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante extrato juntado na inicial.

Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

Em contestação o Banco Santander S/A, demonstrou a origem da obrigação que ocasionou o lançamento da informação no sistema SCR – SISBACEN, conforme contrato abertura de conta e cesta de serviços, realizado de modo virtual e assinado eletronicamente com
fotoselfie
e documentos pessoais(id. 180802152) o que não foi impugnado pela reclamante.

Demonstrando assim que a autora possui vínculo jurídico junto à instituição financeira, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento de utilização de crédito e cesta de serviços, conforme contratos juntados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira comprova a relação jurídica e origem da dívida advinda de empréstimos pessoais.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Reclamante.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

Portanto, apesar da autora alegar que em 23/09/2021, lhe foi negado financiamento em razão de constar a informação de prejuízo indevidamente em seu nome, tal alegação não prospera, tendo em vista que na referida data, não há qualquer lançamento realizado pela Recorrente como prejuízo, e a reclamante possui outras instituições também realizando o envio de informações ao banco central.

Desta forma, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral a Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida não há o que se falar em registro indevido e, tampouco, em indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à fixação dos danos morais.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023